Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Duplicata. Recebimento provado. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de R$ 79.595,11 (setenta e nove mil e quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, referente ao fornecimento de aparelhos de audição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. Razões de decidir
3. O art. 373, do CPC, estabelece que cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Havendo prova do efetivo recebimento dos produtos especificados, torna-se exigível a duplicata.
5. A mera alegação de inconsistências fiscais e inobservância das regras contratuais, sem a efetiva prova, não são suficientes para afastar a condenação.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721981-35.2024.8.07.0001, Des. Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0700323-43.2020.8.07.0017, Des. Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023.